Tribunal: STF
Processo: ARE 803669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2013. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo sobre a ocorrência do dano moral e da correção do valor fixado a título de indenização exigiria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.